Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703782-73.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO DA COSTA PORTELA APELADO: PORTO AUTO CENTRO LTDA D E C I S Ã O Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões no ID 43833425. Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2023 13:34:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador